Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. VALOR. CONDENAÇÃO. IRRISÓRIO. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. É indevido recusar o pagamento da indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) sob a justificativa de inadimplência, ainda que trate-se do proprietário do veículo.
2. A correção monetária da indenização incide desde a data do evento danoso e os juros de mora a partir da citação conforme Súmula n. 580 e Tema Repetitivo n. 898 do Superior Tribunal de Justiça
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultarem em valor irrisório.
4. Apelação desprovida.